Tribunal: STF
Processo: RHC 179949
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. FRAÇÃO MÍNIMA APLICADA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA. POSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.